Tribunal: TJDFT
Processo: 0755251-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755251-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TELMO TOLEDO TENORIO AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -ABEC DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELMO TOLEDO TENORIO contra a decisão de ID 256878385, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0000220-38.2014.8.07.0001, movido por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC, em face do ora agravante. Na decisão de origem (ID 256816603), o Juízo rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel, nos seguintes termos: [...]I. Relativamente à petição da Terceira de id. 251837794, indefiro o pleito de ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, uma vez que incabível a intervenção de terceiro no processo executivo, que tem por cerne a satisfação de crédito do qual é titular, mediante atos processuais destinados a compelir o executado a cumprir a obrigação, em consonância com os precedentes da jurisprudência pátria. Nesse sentido este Egrégio Tribunal já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO CABÍVEL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO NA EXECUÇÃO INDEFERIDO. 1. A parte agravante não comprovou a sua qualidade de cessionária do crédito derivado do contrato de cédula crédito bancário que aparelha a execução extrajudicial na origem. 2. Não há elementos novos a serem considerados que não aqueles já aludidos pela 4a Turma, no julgamento do Agravo de Instrumento 0739647-91.2020.8.07.0000, acórdão n. 1339171, de Relatoria do Em. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, que consignou ausente a prova da efetiva cessão do crédito. 3. A ausência de prova da cessão de crédito implica a rejeição da agravante como sucessora processual bem como não permite o seu ingresso como assistente litisconsorcial do exequente, pois não restou demonstrada a relação jurídica entre as partes. 4. Não cabe a assistência litisconsorcial no processo de execução. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1734585, 0708162-68.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 03/08/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES OU LITISCONSORCIAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Em conformidade com a dicção do artigo 50, caput, do Código de Processo Civil, é incabível a intervenção de terceiros em demandas executivas, na condição de assistente simples ou litisconsorcial, porquanto se trata de processo que tem por finalidade apenas a satisfação da obrigação, sem a possibilidade de prolação de sentença favorável à parte que pretende intervir no feito. 2. Em caso de constrição judicial sobre bem de família, a parte prejudicada deve se valer da impugnação à penhora, de modo que o indeferimento de ingresso no feito executivo, na qualidade de assistente simples ou litisconsorcial não acarretará qualquer prejuízo à defesa de seus interesses. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378913, 0724524-19.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 28/10/2021.) Se tratar-se de hipótese, a terceira poderá valer-se do mecanismo previsto no art. 676, do CPC. Vinculei a terceira aos autos, neste ato, apenas para fins de conhecimento da presente. Após a publicação e prazo recursal, proceda-se ao descadastramento, bem como com a exclusão/desentranhamento da petição de id. 251837794 e documentos, a fim de evitar tumulto processual. II. Quanto ao mais, cuida-se, a petição de id. 223063854, de impugnação à penhora incidente sobre os direitos possessórios relativos ao imóvel localizado na Qs 05, Rua 860, Lote 22, Apt. 1507, CEP: 71955-100, inscrição IPTU n.o 51658437, a princípio não registrado perante o Ofício de Registro de Imóveis competente, conforme petição de id. 223063854, apresentada pelo executado TELMO TOLEDO TENÓRIO. Pretende, o Impugnante, a desconstituição da constrição determinada no id. 167913572, sob o fundamento de tratar-se, o imóvel, de único bem e destinado à sua moradia e de sua família e, como tal, encontra-se acobertado pela proteção da Lei 8.009/90, ante o caráter de bem de família. Intimado, o Exequente, ora Impugnado, manifestou-se no id. 226462080, refutando as alegações do executado. Solicitados esclarecimentos, o Impugnante manifestou-se nos ids. 229867374 e 241342861, vindo o Exequente a se manifestar nos ids. 236996955 e 250312515. Houve a juntada de documentos pelo Impugnante. É breve relato. DECIDO. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, que foi criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, considera-se bem de família um único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente. A aferição do enquadramento do imóvel na proteção legal conferida ao bem de família demanda análise de provas, de modo a constatar a presença dos citados requisitos legais. Assim, é ônus do executado provar que o seu imóvel preenche os requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, julgados do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. RESIDÊNCIA EM LOCAL DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, portanto seu defeito ou inexistência afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). 2. Por se tratar de condomínio edilício, incide o disposto no art. 248, §4o, do CPC, segundo o qual "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 3. "A alegação de nulidade da citação realizada em endereço onde não mais residia à época deve ser demonstrada pelo interessado. O agravante juntou comprovante de residência com data posterior ao cumprimento do mandado de citação. Não restou demonstrado que, ao tempo da citação na execução, residia em endereço diverso do diligenciado" (Acórdão 1654348, 07341840320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023). 4. Sobre a impenhorabilidade do bem imóvel, para que se alcance a proteção legal do bem de família, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos, com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021). 5. A 6a Turma Cível tem, reiteradamente, decidido que "compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência" (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1806451, 07415323820238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ATOS DE ADVOCACIA PRATICADOS POR QUEM NÃO DETINHA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. NULIDADE. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Segundo a inteligência do artigo 4o da Lei n. 8.906 de 1994, os atos de advocacia, privativos de advogados, são nulos de pleno direito quando praticados por quem não detenha qualificação profissional e por quem não seja inscrito na OAB, ou ainda que inscrito, esteja proibido de praticá-los, por expressa disposição legal constante do ordenamento jurídico. 1.1. No caso, diante da ausência de capacidade postulatória do réu, a declaração de nulidade da impugnação à penhora apresentada pelo agravante se afigura como consectário lógico. 2. O enquadramento na proteção conferida ao bem de família demanda análise de provas, constituindo ônus do executado demonstrar que o imóvel de sua propriedade atende aos requisitos legais. 2.1. Não atendida a exigência, deve permanecer hígida a decisão atacada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404053, 07362196720218070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Na hipótese, o Impugnante, apesar de oportunizado, não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista não ter demonstrado, minimamente, residir com a sua família no imóvel penhorado. O Impugnante não trouxe aos autos elementos probatórios robustos, a exemplo de contas de energia, telefone, cartão de crédito, internet, televisão a cabo, entre outros. Ao contrário, limitou-se a narrar a suposta situação, sem comprovar documentalmente os termos que alega. Assim, em vista da não comprovação de que o bem penhorado enquadra-se nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do casal e/ou família, utilizado para moradia permanente, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva. Ante o exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade do imóvel localizado na Qs 05, Rua 860, Lote 22, Apt. 1507, CEP: 71955-100, inscrição IPTU n.o 51658437 , declinada no id. 223063854, e mantenho a penhora sobre os direitos possessórios deferida nos autos. Conforme narrado supra, terceira compareceu aos autos vindicando direitos sobre o imóvel em questão, tendo, na oportunidade, apresentado certidão de ônus imobiliária, da qual se retira a informação, até então desconhecida, a respeito da matrícula, a saber: n.o 298.970 perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Assim, diante de tais informações, deverá, o Exequente, juntar nos autos certidão do registro imobiliário atualizada, visto que o documento mencionado acima remonta a março de 2025. Apresentada a certidão de ônus atualizada e preclusa a presente, proceda-se ao leilão deferido na decisão de id. 221272131, com a adoção das medidas pertinentes. Int.[...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que o imóvel constrito constitui seu único bem de família, protegido pela Lei no 8.009/1990, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar dano irreparável. Afirma ser possuidor direto e legítimo adquirente do imóvel desde 30/01/2017, conforme cessão de direitos, utilizando-o como residência permanente com sua esposa, filha e neto. Aduz que a ausência de registro imobiliário não afasta a proteção legal, uma vez que basta a comprovação da posse e da destinação residencial do bem. Assevera ter juntado certidão negativa da CODHAB/DF, demonstrando a inexistência de outros imóveis em seu nome, bem como certidão de matrícula de bem anteriormente alienado, afastando qualquer dúvida quanto à existência de patrimônio alternativo. Defende que a decisão agravada viola a Lei no 8.009/1990, o direito fundamental à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta, ainda, que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer tempo e não sujeita à preclusão, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta ter apresentado declaração de Imposto de Renda Pessoa Física indicando o imóvel como único bem, além de documentos complementares, tais como certidão “Nada Consta” da CODHAB, declaração da CAESB e declaração do síndico do condomínio, comprovando a moradia contínua no local desde 2017. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo para suspender o leilão e os atos expropriatórios. No mérito, pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como único bem de família, a desconstituição da penhora e o cancelamento do leilão. Preparo devidamente recolhido (ID 79512150). É o relatório. DECIDO. I- PRELIMINAR – DOCUMENTOS NOVOS Inicialmente, verifico que o agravante juntou documentos novos em sede recursal, consistentes em certidão “Nada Consta” da CAESB, datada de 02 de dezembro de 2025 (ID 79512316), e declaração de tempo de moradia, a princípio assinada pelo síndico do condomínio, datada de 04 de dezembro de 2025 (ID 79512317). A decisão agravada foi proferida em 13 de novembro de 2025 (ID 256816603). Desse modo, conheço dos documentos novos de IDs 79512316 e 79512317, porquanto supervenientes à decisão recorrida, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, mostrando-se pertinentes ao deslinde da controvérsia e aptos a complementar o conjunto probatório, sem implicar supressão de instância ou violação ao contraditório, que será oportunamente observado. II- DO EFEITO SUSPENSIVO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELMO TOLEDO TENORIO contra a decisão de ID 256878385, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0000220-38.2014.8.07.0001, movido por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC, em face do ora agravante. Na origem, o Juízo a quo rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel localizado na QS 05, Rua 860, Lote 22, Apartamento 1507, CEP 71955-100, inscrição IPTU no 51658437, suscitada no ID 223063854, e manteve a penhora sobre os direitos possessórios. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, vislumbro, ainda que em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida. Explico. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade e manteve a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel indicado como residência familiar do executado. O agravante sustenta que o bem objeto da constrição constitui o único imóvel de sua propriedade, utilizado como moradia da família, estando, portanto, protegido pela Lei no 8.009/1990, que assegura a impenhorabilidade do bem de família, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. A despeito das controvérsias acerca da destinação atual do imóvel, é certo que a análise da efetiva comprovação da impenhorabilidade exige exame aprofundado do conjunto probatório, incluindo a documentação apresentada e as circunstâncias fáticas relacionadas ao uso do bem. Tal verificação, por sua natureza, deve ser realizada no julgamento do mérito do recurso, após o regular contraditório, e não em sede de cognição sumária. Ressalte-se que, dos documentos acostados aos autos, constam certidões expedidas pelos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal (ID 79512313), as quais atestam a inexistência de outros bens imóveis em nome do devedor, bem como certidão negativa de contas de consumo de água emitida em seu nome, relativa ao endereço objeto da controvérsia — QS 05, Rua 860, Lote 22, Bloco B, Apto. 1507, Taguatinga — no período de 19/07/2021 até 02 de dezembro de 2025. Consta, ainda, declaração de tempo de moradia assinada pelo síndico do condomínio, na qual se informa que Márcia Moreira Andrade possui cadastro ativo como moradora da unidade B-1507 desde 2017, sendo referida pessoa esposa do executado, conforme se verifica na declaração de imposto de renda (ID 79512315, p. 4). Tais elementos, embora não afastem integralmente a necessidade de dilação probatória, reforçam a plausibilidade da alegação de que o imóvel penhorado constitui o único bem de propriedade do executado e é destinado à moradia familiar, circunstância que recomenda a preservação da medida suspensiva ora deferida até a análise exauriente da questão no julgamento de mérito. Ressalte-se que a controvérsia envolve bem de família, cuja proteção decorre diretamente de princípios constitucionais como o direito à moradia (art. 6o da CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Assim, em situações em que a constrição patrimonial pode acarretar a perda do único imóvel utilizado pela família, impõe-se a adoção de postura prudente, em observância ao princípio da preservação da moradia e da função social da propriedade. Nesse contexto, e considerando a natureza sensível do tema, mostra-se prudente preservar o status quo até o julgamento do mérito recursal, evitando dano de difícil reparação consistente na averbação e eventual alienação de imóvel que, em tese, pode se enquadrar como bem de família. Ressalte-se, ademais, que a suspensão temporária da penhora não implica reconhecimento definitivo da impenhorabilidade, mas tão somente a preservação da utilidade do recurso e a prevenção de prejuízos irreversíveis à entidade familiar. Dessa forma, reconheço a probabilidade do direito invocado, ao menos em sede preliminar, e o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição sobre o imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para suspender a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel objeto da controvérsia, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator